Tribunal: TJSP
Processo: 1139170-92.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autor diagnosticado com Estenose Aórtica Severa, com prescrição de tratamento percutâneo com TAVI. Recusa no custeio do procedimento por via percutânea por não constar do rol de procedimentos da ANS. Negativa de custeio do tratamento. Descabimento. Contrato não adaptado à Lei 9.656/1998. Aplicação do CDC. Restrição contratual abusiva. Evidente

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autor diagnosticado com Estenose Aórtica Severa, com prescrição de tratamento percutâneo com TAVI. Recusa no custeio do procedimento por via percutânea por não constar do rol de procedimentos da ANS. Negativa de custeio do tratamento. Descabimento. Contrato não adaptado à Lei 9.656/1998. Aplicação do CDC. Restrição contratual abusiva. Evidente contradição em se estabelecer o custeio do tratamento da moléstia e se negar o dos meios de cura. Sentença reformada. Recurso provido.